Tribunal: TJDFT
Processo: 0721866-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PROCESSO SELETIVO. APEX BRASIL. SÚMULA 266/STJ. NÃO APLICABILIDADE. FASE DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS PROFISSIONAIS. NÃO ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Sendo possível extrair, das razões recursais, a irresignação da parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, decidindo de forma contrária às teses de defesa arguidas em contestação, estando presentes os motivos do inconformismo e o pedido de reforma, nos termos do artigo 1.010 do CPC, em harmonia com o direito ao duplo grau de jurisdição, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Apelações cíveis interpostas por CEBRASPE e APEX BRASIL contra sentença que julgou procedente o pedido de inclusão da autora, candidata ao cargo de Processos Contábeis, na classificação do processo seletivo promovido pela APEX BRASIL.
3. A Súmula no 266, do Superior Tribunal de Justiça ("O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público") não é aplicável a processo seletivo que, nos termos do edital, “não se confunde com o concurso público previsto no art. 37, inc. II, da Constituição Federal do Brasil de 1998”, sobretudo quando a comprovação dos requisitos para o cargo não foi exigida no ato de inscrição, como estabelecido no enunciado, mas sim, constituiu fase avançada e de caráter eliminatório do certame, aberta apenas para os candidatos aprovados nas fases anteriores objetiva e subjetiva.
4. Em observância aos termos do edital, o documento demonstrativo de inscrição do candidato no Conselho Regional de Contabilidade deve ser apresentado na fase de comprovação dos requisitos para a contratação, sendo inadmissível sua apresentação em momento ulterior à fase especificamente destinada a tanto.
5. Não se vislumbra ilegalidade ou abusividade no ato de eliminação da autora, uma vez que esta não diligenciou conforme as regras do processo seletivo. Ao admitir não ter percebido que não foi feito upload do comprovante de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade, a autora indica que a falta de percepção foi sua, e não erro do sistema.
6. O Poder Judiciário somente pode rever requisitos de habilitação para exercício de função, exigidos pela associação civil APEX BRASIL em edital de processo seletivo, em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, – o que não ocorre na hipótese em comento –, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo e de ofensa ao princípio constitucional da separação de Poderes.
7. Apelos conhecidos e providos.